Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. QUESTÕES DISTINTAS QUE SÃO SUBMETIDAS AO CONHECIMENTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AO CONHECIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE “LITISPENDÊNCIA” ENTRE O JULGAMENTO DE REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA E A EXECUÇÃO PROMOVIDA COLETIVAMENTE (ART. 730 DO CPC/1973). EVENTUAL RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA TRAMITAÇÃO DOS REQUERIMENTOS INDIVIDUAIS DE CUMPRIMENTO. PRECEDENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO TEMA REPETITIVO No 880. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória, indevidamente denominada de “sentença”, na origem, que "extinguiu a relação jurídica processual" na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que teria transcorrido o prazo prescricional relativo à aludida fase.2. O Juízo singular indevidamente considerou que a questão já foi decidida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. No etanto, não há subordinação em relação aos fatos ora apreciados e os submetidos ao conhecimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.2. A Colenda Corte Superior de Justiça tem entendido, aliás, que “não existe litispendência entre a execução individual da sentença coletiva e a execução da sentença coletiva” e que “o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrido na execução coletiva não tem o condão de influir no tramitar da execução individual” (AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1.4.2022).3. A decisão recorrida também não se sustenta diante da aplicação da tese orientadora do tema no 880, dos recursos repetitivos, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao cumprimento individual da sentença, com a modulação dos efeitos da referida tese. 3.1. Os substituídos não permaneceram inertes e a pendência documental para a formulação dos requerimentos individuais é evidente. 3.2. Não é razoável impor aos substituídos o ônus da obtenção de documentos que nem mesmo o Sindicato teria conseguido acessar. 3.3. Os substituídos legitimamente creram nas orientações e na diligência da entidade sindical. 3.4. O instituto da prescrição visa a estabilizar expectativas jurídicas a partir do transcurso do tempo e da inércia da parte. No caso, não houve inércia dos credores. 3.5. Eventual equívoco ou desídia do Sindicato será submetida ao julgamento definitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mas isso não impede este Egrégio Sodalício de se pronunciar a respeito dos requerimentos individualmente formulados.4. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória desconstituída.